Tribunal: TJSP
Processo: 0043886-35.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0043886-35.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante JUNIOR LUIS CIPRIANO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0043886-35.2019.8.26.0050 - Voto no 37427 – M
2
.Agravo em Execução no 0043886-35.2019.8.26.0050
Origem: 5a Vara das Execuções Criminais/Capital
Magistrada: Juliana Trajano de Freitas Barão
Agravante: JUNIOR LUIS CIPRIANO
Agravado: Ministério Público
Voto no 37427
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Prescrição
da
pretensão
executória

Termo
inicial
corresponde ao trânsito em julgado para ambas
as partes - Validade do mandado de prisão a
observar
idêntico
raciocínio
-
Recurso
desprovido.

Cuida-se de Agravo em Execução, interposto por
JUNIOR LUIS CIPRIANO, contra a r. decisão de fls. 16/2020, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória e reconverteu a pena restritiva de direitos concedidas ao
agravante, nos autos do processo no 0011691-90.2016.8.26.0635 da
23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo em privativa de liberdade,
e manteve o regime aberto estabelecido pela respeitável condenação,
fixando condições e determinando a expedição de mandado de prisão
com validade de 03 anos a contar do trânsito em julgado para as
partes. (fls.16/20).
Alega a defesa, em apertada síntese, que o termo
inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado
da sentença condenatória para a acusação em cada uma das guias de
recolhimento, e que os marcos interruptivos para a prescrição são o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0043886-35.2019.8.26.0050 - Voto no 37427 – M
3
início ou a continuação do cumprimento da pena e a reincidência,
sendo que entendimento diverso ofende o princípio da reserva legal.
Pretende que seja declarada a prescrição da pretensão executória,
reconhecendo-se como termo inicial da prescrição da pretensão
executória a data do trânsito em julgado da sentença condenatória
para a Acusação, em 04/08/2017, determinando-se a correção do
mandado de prisão expedido (fls. 01/06).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
23/27),
a
decisão foi mantida (fls. 29), opinando o d. Procurador de Justiça,
opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja
considerada a data do trânsito em julgado para a acusação e
retificado o mandado de prisão expedido. (fls. 38/41).
Relatei.
O presente recurso não comporta provimento.
Isto porque, apenas quando do trânsito em julgado
para ambas as partes é que se torna exequível a reprimenda impingida
ao acusado, tendo em vista que, no ordenamento pátrio, inexiste a
execução antecipada da pena, em respeito ao que dispõe o artigo 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal.
Nesse compasso, não se mostra razoável que,
antes mesmo do Estado reunir condições legais para executar as
reprimendas impostas ao condenado, passe a fluir o prazo
prescricional para que exerça sua pretensão executória, mormente ao
se observar que o instituto da prescrição pressupõe a inércia do ente
público que, à evidência, não pode restar configurada quando, em
verdade, está ele impedido de agir.
Aliás, o próprio STF assim reconheceu:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0043886-35.2019.8.26.0050 - Voto no 37427 – M
4
FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA
EXECUÇÃO
DA
PENA.
I.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
1.
A
prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do
titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava
impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento
anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a
execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do
titular da pretensão executória. 2. O entendimento
defensivo de que a prescrição da pretensão executória se
inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o
direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que
pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva,
ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em
concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva
oposição de embargos de declaração e a renúncia do
recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas
reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a
tese de que o início da contagem do prazo prescricional
deve se dar a partir do trânsito em julgado para a
acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta
a
interposição
de
recursos
com
fim
meramente
procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição
penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em
julgado para ambas as partes, não há falar-se em
prescrição da pretensão executória. II. DEMAIS TESES
VENTILADAS NO RECURSO ESPECIAL. 5. As teses de
mérito do recurso especial já foram examinadas pelo
Supremo Tribunal Federal por duas vezes. Uma, em sessão
virtual posteriormente anulada pela Turma para trazer a
matéria à discussão presencial. Outra, pelo Ministro Luiz
Fux, em habeas corpus impetrado pelo ora recorrente. 6.
Ressalto, no ponto, que os tipos penais em análise não
exigem a ocorrência de dano ao erário. Como se sabe, a
regra para a contratação pelo poder público é que os
contratos sejam precedidos de procedimento licitatório,
assegurando a concorrência entre os participantes, com o
objetivo de obter a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública. Por esta razão, as hipóteses de
inexigibilidade ou dispensa de licitação são taxativas e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0043886-35.2019.8.26.0050 - Voto no 37427 – M
5
podem ser ampliadas. O bem jurídico tutelado aqui é, em
última instância, a própria moralidade administrativa e o
interesse público, prescindindo a consumação dos delitos
em análise, repita-se, da ocorrência de dano ao erário, uma
vez que o interesse público já foi lesado pela ausência de
higidez no procedimento licitatório. 7. De todo modo, a
análise acerca da ocorrência de dano ao erário ou da
presença de dolo específico exigem o revolvimento de fatos
e provas, o que é vedado no âmbito dos recursos
excepcionais (SUM 7/STJ e SUM 279/STF). III.
CONCLUSÃO
8.
Recurso
especial
não
conhecido.
Determinação de imediata execução da pena imposta pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, a quem delegada a
execução da pena. Expedição de mandado de prisão.” (RE
696533, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado
em
06/02/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-041 DIVULG 02-03-2018 PUBLIC 05-03-2018).
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE
FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA
EXECUÇÃO
DA
PENA.
I.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A
prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do
titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava
impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento
anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a
execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do
titular da pretensão executória. 2. O entendimento
defensivo de que a prescrição da pretensão executória se
inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o
direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que
pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva,
ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em
concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva
oposição de embargos de declaração e a renúncia do
recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas
reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a
tese de que o início da contagem do prazo prescricional
deve se dar a partir do trânsito em julgado para a
acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0043886-35.2019.8.26.0050 - Voto no 37427 – M
6
interposição
de
recursos
com
fim
meramente
procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição
penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em
julgado para ambas as partes, não há falar-se em
prescrição da pretensão executória. II. DEMAIS TESES
VENTILADAS NO RECURSO ESPECIAL. 5. As teses de
mérito do recurso especial já foram examinadas pelo
Supremo Tribunal Federal por duas vezes. Uma, em sessão
virtual posteriormente anulada pela Turma para trazer a
matéria à discussão presencial. Outra, pelo Ministro Luiz
Fux, em habeas corpus impetrado pelo ora recorrente. 6.
Ressalto, no ponto, que os tipos penais em análise não
exigem a ocorrência de dano ao erário. Como se sabe, a
regra para a contratação pelo poder público é que os
contratos sejam precedidos de procedimento licitatório,
assegurando a concorrência entre os participantes, com o
objetivo de obter a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública. Por esta razão, as hipóteses de
inexigibilidade ou dispensa de licitação são taxativas e não
podem ser ampliadas. O bem jurídico tutelado aqui é, em
última instância, a própria moralidade administrativa e o
interesse público, prescindindo a consumação dos delitos
em análise, repita-se, da ocorrência de dano ao erário, uma
vez que o interesse público já foi lesado pela ausência de
higidez no procedimento licitatório. 7. De todo modo, a
análise acerca da ocorrência de dano ao erário ou da
presença de dolo específico exigem o revolvimento de fatos
e provas, o que é vedado no âmbito dos recursos
excepcionais (SUM 7/STJ e SUM 279/STF). III.
CONCLUSÃO
8.
Recurso
especial
não
conhecido.
Determinação de imediata execução da pena imposta pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, a quem delegada a
execução da pena. Expedição de mandado de prisão.” (RE
696533/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.
06/02/2018, DJE 05/03/2018).
“EMENTA:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS
DA
INICIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO
PARA AMBAS AS PARTES. 1. A reiteração dos argumentos
trazidos pelo agravante na inicial da impetração não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0043886-35.2019.8.26.0050 - Voto no 37427 – M
7
suficientes para modificar a decisão ora agravada (HC
115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A partir do
julgamento pelo Plenário desta Corte do HC no84.078,
deixou-se de se admitir a execução provisória da pena, na
pendência do RE. 3. O princípio da presunção de inocência
ou da não culpabilidade, tal como interpretado pelo STF,
deve repercutir no marco inicial da contagem da prescrição
da pretensão executória, originariamente regulado pelo
art. 112, I do Código Penal. 4. Como consequência das
premissas estabelecidas, o início da contagem do prazo de
prescrição somente se dá quando a pretensão executória
pode ser exercida. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC
107710 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, j. 09/06/2015, DJE 01/07/2015).
Nesse diapasão, bem andou a Magistrada singular
ao considerar, como termo inicial para o curso da prescrição da
pretensão executória estatal e, por conseguinte, a validade do
mandado de prisão expedido, o trânsito em julgado do édito
condenatório para ambas as partes (fls. 16/20), uma vez que só a
partir de tal momento, qual seja, o trânsito em julgado também para a
defesa, tornou-se exequível a sanção penal imposta ao sentenciado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator